Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABEAMENTO ELÉTRICO. TUBULAÇÃO DE ÁGUA. RISCO AOS OCUPANTES DO IMÓVEL. PERÍCIA. INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRAS. MITIGAÇÃO DO RISCO. SOLUÇÃO VIÁVEL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual determinou a adequação de cabeamento elétrico da parte ré, que passa pelo imóvel da parte autora. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que, conforme salientou o perito, a manutenção da tubulação, mesmo que seja fixada com braçadeiras, continua oferecendo risco, uma vez que a tubulação de água do banheiro permanecerá no mesmo local, até porque não tem como ser alterada, e as tubulações e fiações elétricas do apelado continuarão a passar no mesmo local onde estão, porém, fixadas por braçadeiras que em nada alteram o encontro de água com a eletricidade. Pede a condenação do réu em indenização por danos morais.

2. No caso dos autos, foi determinada perícia para apurar a instalação de cabeamento elétrico do imóvel ocupado pela requerida e se essa instalação oferece risco aos ocupantes no imóvel do requerente, localizado no mesmo bloco comercial. 2.1. Naquela ocasião, o perito destacou que o eletroduto que contém os “condutores elétricos que alimentam as lojas do réu não se encontra fixada por braçadeiras na laje, e sim, depositada acima do forro do banheiro da loja do requerente”. 2.2. Em impugnação ao laudo pericial, o perito foi indagado se a fixação do eletroduto por braçadeiras na laje do local onde já se encontra mitigaria a situação de risco e esclareceu que, caso a tubulação seja fixada com braçadeiras na laje de teto, a situação de risco se mitiga, uma vez que no caso de eventual gotejamento decorrente das conexões da tubulação de água, o contato da água não mais incidiria sobre a tubulação que contém os cabos energizados.

3. Com base nas informações prestadas pelo perito e no fato de que o acolhimento integral do pedido do autor inviabilizaria as atividades desenvolvidas pela ré, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida na obrigação de instalar braçadeiras na laje do teto do local onde já se encontra o do eletroduto, de modo que a tubulação cinza (eletroduto) seja remanejada para a parte de cima da tubulação marrom (de água), tal como recomendado pelo laudo pericial. 3.1. A magistrada justifica a utilização da solução técnica proposta pelo perito de forma a atender ambos os interesses em conflito: eliminação de risco e a continuidade da atividade empresarial da ré. 3.2. Não merece reparos a sentença.

4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 4.1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

5. Em que pese o aborrecimento do requerente restou claro nos autos que não ocorreu qualquer tipo de dano efetivo. O autor apenas se insurge quanto ao potencial risco gerado pelas instalações elétricas da demandada. 5.1. Não restou comprovada qualquer infringência aos atributos da personalidade ou abalo de ordem psíquica a configurar danos morais indenizáveis.

6. Precedente: “(...) Inexiste dano moral quando as circunstâncias reinantes não revelam repercussão em relação a algum dos atributos da personalidade da autora, mas se referem apenas a ocorrência de inadimplemento contratual. 2 - Recurso conhecido e desprovido.” (20150111018416APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 09/03/2017) – g.n.

7. Recurso improvido.